Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701991-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE MARIA CARVALHO SORROCHE AGRAVADO: DENILSON PAULO MURO SORROCHE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDE MARIA CARVALHO SORROCHE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708642-59.2022.8.07.0007, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 180073789 dos autos originários): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ID. 174240081, em que a parte executada alega fazer jus à quantia de R$ 89.385,80, em razão da sentença proferida na fase de conhecimento da presente ação de extinção de condomínio. Em contraditório, a parte exequente se manifestou na petição ID. 177685603. É o breve relatório. Decido. Recebo a presente como impugnação ao cumprimento de sentença, que encontra seu fundamento nos termos do art. 525, § 1°, VII do CPC. Compulsando os autos, verifico que, de acordo com a sentença de ID. 148571941, a ação foi julgada procedente, oportunidade em que: a) determinou a dissolução do condomínio existente sobre os automóveis marca FIAT IDEA, placa JHA-9005 e GM MONTANA, placa JHF-7292, com a alienação judicial dos bens, resguardando-se o direito de preferência na aquisição do bem, nos termos do art. 1.322, do Código Civil, observada a proporcionalidade de 50% para o requerente e 50% a requerida. E, em caso de discordância das partes quanto à utilização da tabela FIPE, os litigantes poderão formular pedido de liquidação de sentença para avaliação dos veículos, com exceção do já alienado; b) converteu a obrigação em perdas e danos em relação ao veículo Fiat Siena, placa JKF-2465, devendo ser descontadas as parcelas do financiamento pagas pela parte ré após julho de 2013, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente desde as datas dos respectivos pagamentos e acrescidos de juros a partir da citação; e c) condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Assim, verifico que a execução está de acordo com a sentença proferida, sendo certo que quanto ao item b, o exequente destacou que no tocante a conversão das perdas e danos, verifica-se que o valor das parcelas pagas, a serem compensadas, é superior ao valor da metade do veículo; razão pelo qual a referida condenação não surtiu nenhum efeito prático, restando a execução em relação à dissolução do condomínio sobre os automóveis marca FIAT IDEA, placa JHA-9005 e GM MONTANA, placa JHF-7292 e condenação em relação aos honorários advocatícios. Assim, por não haver nenhuma mácula nos procedimentos adotados, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa a presente decisão, intime-se a executada para pagamento do honorários advocatícios, bem como para que apresente ou indique o local dos veículos, para posterior promoção da alienação judicial dos veículos FIAT IDEA, placa JHA-9005 e GM MONTANA, placa JHF-7292, no prazo de 5 dias úteis”. Em suas razões recursais (ID 5511680), afirma que foi proferida sentença determinando a extinção do condomínio. Menciona que, em relação ao veículo Fiat/Siena, ano 2012/2013, a agravante tem direito ao desconto das parcelas pagas após julho de 2013, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros. Argumenta, assim, que efetuou o pagamento de parcelas do financiamento do veículo, sem a contribuição do agravado, motivo pelo qual faz jus à compensação do referido valor, que deverá ser abatido da execução. Aduz que o juízo a quo não considerou o valor do financiamento pago exclusivamente pela agravante, desrespeitando o que restou decidido na sentença. Impugna a determinação de penhora e de alienação dos veículos sem observar o direito à compensação a que a agravante faz jus. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do perigo da demora, uma vez que poderá ocorrer o cumprimento da decisão agravada, com a penhora dos veículos e alienação dos bens. Contudo, constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seria intimado a executada para pagamento dos honorários, bem como apresente ou indique o local dos veículos para alienação judicial. Transcrevo, in verbis: “Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa a presente decisão, intime-se a executada para pagamento do honorários advocatícios, bem como para que apresente ou indique o local dos veículos, para posterior promoção da alienação judicial dos veículos FIAT IDEA, placa JHA-9005 e GM MONTANA, placa JHF-7292, no prazo de 5 dias úteis.” Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá o prosseguimento com os atos expropriatórios. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pela agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora